Tribunal: TJSP
Processo: 1017179-67.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Policial Militar inativo. Perda do posto e da patente de major por indignidade e incompatibilidade com o oficialato. Pena de cassação de aposentadoria. Alegação de inconstitucionalidade. Inadmissibilidade. Falta disciplinar de natureza grave comprovada em regular procedimento administrativo. Providência que decorre do disposto no parágrafo 3o acrescentado ao artigo 142 da

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Policial Militar inativo. Perda do posto e da patente de major por indignidade e incompatibilidade com o oficialato. Pena de cassação de aposentadoria. Alegação de inconstitucionalidade. Inadmissibilidade. Falta disciplinar de natureza grave comprovada em regular procedimento administrativo. Providência que decorre do disposto no parágrafo 3o acrescentado ao artigo 142 da Constituição Federal pela EC 18/98. Dispositivo aplicável aos militares dos Estados por força do artigo 42, parágrafo 1o, com a redação da EC 20/98. Desaparecimento da condição de servidor público. Pena de cassação dos proventos corretamente aplicada. Inexistência de afronta a direito adquirido ou ofensa aos princípios da proporcionalidade, isonomia, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana. Recurso oficial, considerado interposto, provido para julgar a ação improcedente, prejudicado o recurso do autor.